Tribunal: TJDFT
Processo: 0753492-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753492-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE EDUARDA ILHA FRANKE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELE EDUARDA ILHA FRANKE, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de revisional com pedido liminar de suspensão de descontos indevidos ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA e de CARTAO BRB S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida por ausência dos requisitos legais. A parte agravante alega que demonstrou nos autos de origem que a soma simples dos empréstimos totaliza o montante de R$ 6.227,10 o que equivale a 62,52% e que lhe resta apenas o total de R$ 3.732,41 para pagar suas contas básicas e variáveis como alimentação, contas da casa, luz, água, telefone e outros empréstimos em dia; afirma que os empréstimos havidos junto ao banco agravado foram contratados unicamente em virtude de severa dificuldade financeira que a consumidora enfrenta. Defende que cabia ao agravado limitar a concessão dos empréstimos conforme a capacidade de pagamento da consumidora, mas que assim não o procedeu, agindo de forma descontrolada e se valendo do fato de que a agravada é obrigada a receber seu salário em conta vinculada à instituição financeira ré. Salienta que é cabível a concessão do pedido liminar em caráter de urgência, refere que a probabilidade do direito está demonstrada ante o comprometimento considerável da remuneração da agravante com o pagamento de dívidas decorrentes de empréstimos com previsão de desconto no contracheque e em conta corrente; ressalta que o perigo de dano resta caracterizado em face do comprometimento da renda da agravante com o pagamento das parcelas de empréstimo, o que afeta sua sobrevivência e a priva em diversas ordens; afirma que, se o caso, caberia a reversibilidade da medida, considerando que a instituição financeira poderia a qualquer tempo reincluir os descontos das parcelas em discussão na conta corrente da autora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo não recolhido em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante pelo juízo de origem. É o breve relatório do necessário. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise quanto à forma de cálculo da margem consignável e a eventual inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, o que inviabiliza a aferição do valor efetivamente correto nesta fase inicial. O exame dos autos originários não evidencia qualquer vício nas contratações dos empréstimos de forma que, em tese, a parte agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor das parcelas, bem como do impacto de seu adimplemento diante de sua renda mensal. Cabe ressaltar que a soma de todas as dívidas alegadas pela recorrente alcança quantia suficiente para prejudicar sua saúde financeira, contudo, a ação de origem foi ajuizada apenas contra os credores BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÕES BRB S/A, ora agravados, apesar da consumidora comprovar a existência de outros credores correspondentes às demais dívidas. Contudo, no caso concreto, não houve pretensão dirigida expressamente submetida ao procedimento de REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Incluído pela Lei n. 14.181/2021 - Lei do Superendividamento), tampouco foram observados os requisitos legais estabelecidos pela lei do superendividamento (Lei 14.181/2021) para a propositura da ação, eis que evidenciada apenas a pretensão revisional dos contratos de empréstimo havidos com o banco réu. O caso em análise consiste no pedido de limitação de descontos referentes a parte das dívidas contratadas pela consumidora em razão de se encontrar em situação de superendividamento. Note-se que há previsão legal de procedimento próprio para socorrer aqueles consumidores que se encontram em situação de superendividamento, que não se trata da via revisional ora eleita pela requerente, que pretende a limitação do pagamento devido em face de apenas uma parte dos credores para que sejam satisfeitas as dívidas dos demais em sua integralidade, o que não encontra respaldo para ser admitido. É importante esclarecer que a ação de repactuação de dívidas pode ser ajuizada com a finalidade de auxiliar o consumidor superendividado na negociação de seus débitos junto aos seus credores, momento em que ele deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, onde devem ser preservados valores para a preservação do mínimo existencial, respeitadas as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Inteligência do art. 104-A do CDC. Em relação ao pedido revisional ora apresentado, em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento da agravante de contratar os empréstimos e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda, que visa proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que a agravante contratou os empréstimos consignados com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o requerimento de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada, somado à alegação de condição de superendividamento, a qual deve observar procedimento próprio previsto no art. 104-A do CDC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital